Tribunal: TJSP
Processo: 2020236-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000204743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2020236-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente THIAGO
LOURENÇO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONCEDERAM EM PARTE A ORDEM, para que
seja concedida liberdade provisória independentemente da fiança, com imposição de
cautelares alternativas, em prol de THIAGO LOURENÇO, RG n. 75.000.652 (fl. 7). No ato
da liberação, a Autoridade Policial dará a ele, paciente, conhecimento deste comando.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2020236-41.2020.8.26.0000
- 2 -
Habeas Corpus n. 2020236-41.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Est. de S. Paulo
Paciente: Thiago Lourenço
Comarca: Capital Plantão Judiciário
Voto n. 46.119
Ementa: Habeas Corpus. Furto simples. Fiança
arbitrada
em
um
mil
reais.
Paciente
representado pela Defensoria Pública do Est.
de S. Paulo. Increpado que seria primário.
Se inviável enveredar pelo cabimento da
preventiva, nestas circunstâncias, a teor do
art. 350 do CPP, quando couber fiança,
verificando ser impossível prestá-la por
motivo de pobreza, poderá o Judiciário
conceder ao paciente liberdade provisória,
sujeitando-se às obrigações dos arts. 327 e
328 do CPP. Jurisprudência do e. Superior
Tribunal de Justiça. Convalidação da liminar. Concessão da ordem com determinação.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol do paciente
Thiago Lourenço, apontando-se como autoridade coatora
o MM. Juiz da Vara do Plantão Judiciário da Comarca da
Capital.
Em resumo, alega que o increpado não teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2020236-41.2020.8.26.0000
- 3 -
condições de arcar com o valor fixado, estando, pois
patrocinado pela Defensoria Pública, mantendo-se a
custódia tão somente por tal motivo, pois afastado o
cabimento da prisão preventiva.
Deferido o pleito liminar (fls. 36/37), juntou-se
aos autos o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, este pela denegação da ordem (fls. 46/48).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 46.119
Respeitosamente, convalido a liminar inicialmente
deferida e concedo a ordem postulada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2020236-41.2020.8.26.0000
- 4 -
Justifico.
Aqui estamos tratando de paciente que, segundo
cópias
da
impetração,
teria
sido
preso
após
supostamente ter subtraído objetos de uma residência
que se encontrava para locação.
A esta altura, pena de oblíqua e defesa
'reformatio in peius', totalmente inoportuno abrir
discussão sobre o cabimento da conversão da prisão em
flagrante em preventiva, impossível de ser decretada
diretamente nesta instância sem prévia e regular
provocação ministerial, mesmo porque desconhecido
recurso do 'Parquet' em relação à r. decisão impugnada
(fls. 29/32).
O paciente, ao que dos autos consta, é primário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2020236-41.2020.8.26.0000
- 5 -
cf. nos dado é dado verificar pela leitura de fls.
27/28, pois o feito ainda estaria em fase de
recebimento da denúncia.
Extremamente relevante não constar da impetração
tivesse ele diretamente pedido ao 1o grau a supressão
da fiança que almeja remover nesta instância.
E é aqui representado pela Defensoria Pública do
Est. de S. Paulo, o que, per se, não induz necessária
e matematicamente 100% à ausência de recursos para
pagar a fiança, posto que na jurisdição criminal todos
têm direito ao atendimento.
Pese tal quadro, quiçá em razão da falta em si, o
MM Juiz, na audiência de custódia, arbitrou-lhe fiança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2020236-41.2020.8.26.0000
- 6 -
no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), não sendo
vislumbrada a hipótese de conversão da prisão em
preventiva.
Feitas tais observações, então, destaco que,
daquele modo, implicitamente, o MM. Juiz, a cuja
autoridade submetido o processo criminal em comento,
negou existirem fundamentos para a conversão da prisão
em flagrante em prisão preventiva.
A impetração alude à suposta ilegalidade do
arbitramento da fiança, como também à inadequação de
se
substituí-la
por
medidas
outras,
como
comparecimento periódico ao fórum etc.
Lidos os termos de qualificação do paciente (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2020236-41.2020.8.26.0000
- 7 -
7), este declarou estar desempregado.
Nestes termos, então, data vênia, ao relator,
nesta fase, só cabe responder ao pleito do paciente.
Ou sim ou não, porque ausente provocação no sentido da
preventiva.
E o argumento é de inexistência de recursos
suficientes para o depósito em dinheiro na dimensão
determinada pelo MM Juiz na audiência de custódia.
Oportuno, a respeito, reconhecer julgados do E.
Superior Tribunal de Justiça, dos quais um transcrevo
como paradigma: “(...) a teor do art. 350 do CPP,
quando couber fiança, verificando ser impossível
prestá-la por motivo de pobreza, (o Juiz) poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2020236-41.2020.8.26.0000
- 8 -
conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-se às
obrigações dos arts. 327 e 328 do CPP. Se o réu
infringir, sem motivo justo, qualquer dessas
obrigações ou praticar outra infração penal,
será revogado o benefício”
Confira-se, igualmente, no RHC 71.408/SE, rel.
Min. Ribeiro Dantas, DJe 28.4.2017 e no HC 326829/SP,
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.8.2015,
ambos do já invocado e. Superior Tribunal de Justiça.
Ou seja, é assente o entendimento de que, "se o
paciente [ou recorrente] declara não ter condições
financeiras de arcar com o valor arbitrado como
fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art.
312 do Código de Processo Penal, deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2020236-41.2020.8.26.0000
- 9 -
colocado em liberdade, uma vez que não se
justifica
a
manutenção
da
custódia
cautelar
exclusivamente pelo seu não pagamento" (HC 287.252/SP,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,
julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012).
Como dito, acha-se representado pela Defensoria
Pública, foi preso em 6.2.2020, não sendo reconhecida
a hipótese do art. 312 do Cód. de Processo Penal.
Isso quer dizer, se impossível no presente caso
oblíqua 'reformatio in peius', porque reconhecido o
direito à fiança, conferido que o paciente não aufere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2020236-41.2020.8.26.0000
- 10 -
renda compatível com o patamar da contracautela, em
situação
de
normalidade,
servindo
(ao
menos
teoricamente) o patrocínio da Defensoria como atestado
de pobreza, estamos, pelas minúcias, autorizados a
dispensar,
como
de
fato
ora
dispensamos,
excepcionalmente, o paciente de efetuar o depósito
daquela
contracautela
em
dinheiro,
porém,
estabelecidas as obrigações dos arts. 327 e 328 do
Cód. de Processo Penal.
Substituo a caução em dinheiro por medidas
cautelares, as quais deverão ser observadas, pena de
revogação do benefício: (i) comparecimento mensal em
juízo para informar endereço onde residirá doravante e
suas atividades profissionais, a primeira delas até 48
horas depois da liberação na cadeia onde se encontra;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2020236-41.2020.8.26.0000
- 11 -
(ii) proibição de frequência a bares e casas
noturnas, sem autorização; e, (iii) não poderá
ausentar-se da comarca por mais de 8 dias.
Nas condições deste voto, então, repito, proponho
à Turma julgadora que seja CONCEDIDA EM PARTE A ORDEM,
para que seja concedida liberdade provisória independentemente da fiança, com imposição de
cautelares alternativas, em prol de THIAGO LOURENÇO,
RG n. 75.000.652 (fl. 7).
No ato da liberação, a Autoridade Policial dará a
ele, paciente, conhecimento deste comando.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator